Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel, com fundamento na inexistência de compromisso de compra e venda formalizado por escritura pública e na cláusula de inalienabilidade registrada na matrícula do imóvel.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de adjudicação compulsória do imóvel, quando a transação entre as partes se deu por meio de cessão de direitos, com cláusula de inalienabilidade registrada na matrícula do imóvel, além da ausência de escritura pública.
III. Razões de decidir: A Turma conclui que a alegação da apelante, de que a intenção das partes seria a compra e venda, não altera a natureza jurídica da transação, que foi formalizada por instrumento particular de cessão de direitos, não atendendo aos requisitos legais para adjudicação compulsória. A cláusula de inalienabilidade impede a alienação do imóvel sem a anuência da Caixa Econômica Federal. A jurisprudência citada pela apelante se refere a situações distintas e não se aplica ao caso concreto, onde a questão central é a formalização regular do compromisso de compra e venda.
IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao apelo para manter-se a sentença de improcedência, pois a ausência de escritura pública e a cláusula de inalienabilidade inviabilizam o pedido de adjudicação compulsória, sendo indispensável o cumprimento das formalidades legais para a transferência de propriedade.